Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA COMPARTILHADA. GENITORES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 1.775-A DO CÓDIGO CIVIL. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE ANIMOSIDADE ENTRE OS REQUERENTES. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de interdição c/c tutela de urgência, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a incapacidade absoluta de ora apelado, decretando-lhe a interdição e nomeando-lhe a primeira apelante, sua mãe, sua curadora para representá-lo em todos os atos da vida civil.
2. A curatela é um instituto que visa à proteção daqueles que não possuem capacidade civil mesmo após a maioridade, ou seja, para proteger pessoas maiores de idade que não têm capacidade de cuidar sozinho de sua pessoa e do seu patrimônio.
3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) modificou o Código Civil e, entre outras disposições legais, estabeleceu, em seu artigo 1.775-A, a possibilidade de a curatela ser exercida por mais de um curador, a chamada curatela compartilhada.
4. A curatela é uma medida de proteção para quem tem uma deficiência mental ou intelectual, de modo que sua determinação deve atender ao melhor interesse do deficiente ou curatelado, bem como não deve haver “animosidade” entre os interessados ou risco de “colisão de interesses”.
5. Verificando que os genitores são pessoas idôneas e legitimadas para exercer tal múnus e não havendo notícias de colisão de interesses entre os requerentes, deve ser deferida a guarda compartilhada a ambos os genitores, nos termos do art. 1.775-A do Código Civil.
6. Recurso conhecido e provido.